Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006873-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA
AGRAVADO: ROGERIO SANDRI
AGRAVADO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico n. 1013069-32.2019.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Janete Juliana Moreira Nogueira contra a decisão que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Erro Médico, indeferiu o pedido da requerida agravante de juntada de provas documentais depois de encerrada a fase instrutória.
A Agravante sustenta, em síntese, o cabimento da juntada de novos documentos no decorrer da ação, de acordo com o art. 435 do CPC, combinado com o art. 5o do mesmo regramento, bem assim que a prova somente lhe foi disponibilizada após a apresentação da contestação.
Sustenta ainda que os documentos se destinam à comprovação de fatos e são necessários para auxiliar o magistrado em sua convicção acerca do caso, porquanto o indeferimento configura cerceamento de defesa.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a sua reforma.
É o relatório.
Decido.
A Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de produção de provas depois de encerrada a fase de instrução.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
No caso concreto, em sede de cognição sumária, a princípio, não se verifica a necessidade da concessão do efeito postulado, porquanto embora o processo de origem esteja na fase de apresentação de memoriais e, ainda que proferida a sentença, esta sujeitará aos efeitos de possível provimento deste recurso, que diz respeito a pedido de produção de provas.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AGRAVO RETIDO PROVIDO – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – POSTERIOR DECISÃO DO AGRAVO MANTENDO A DILAÇÃO DO PRAZO – SENTENÇA ANULADA. É nula a sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento pendente, cuja decisão modificará o andamento do feito. O provimento de agravo de instrumento, por força de seu efeito devolutivo, torna insubsistente os atos processuais já praticados e incompatíveis com o resultado do julgamento do recurso.” (TJ-MG – AC: 10024132843921008 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018) (destaquei).
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)